Tribunal: TJES
Processo: 5000512-89.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000512-89.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG S/A e outros
RECORRIDO: ADEILDE RIBEIRO XAVIER
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. (1) TESE AUTORAL.
A PARTE AUTORA ALEGA QUE O BANCO REQUERIDO VEM LANÇANDO DESCONTOS EM SEU CONTRACHEQUE DA APOSENTADORIA, A TÍTULO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC), EM RAZÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, DE MODO QUE ESTÁ SENDO COBRADA POR VALOR SUPERIOR AO QUE PRETENDIA CONTRATAR A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO. EM RAZÃO DISTO, REQUER SEJA JULGADA PROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA PARA DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO E CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(2) ANTÍTESE.
PRELIMINARMENTE:

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL;
EM SUMA, SUSTENTA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL.
PRELIMINAR ARGUIDA REJEITADA.

(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a nulidade do contrato de n° 51808622; CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$1.231,37 (mil, duzentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos) a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento. Com o objetivo de se evitar o enriquecimento ilícito da parte autora, fica autorizada a compensação de valores efetivamente depositados em sua conta do valor a ser pago pela requerida, com correção desde o depósito e juros a contar da citação. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95).”
(4) RECURSO RÉ.
ALEGA A AUSÊNCIA DE FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS À AUTORA. SUSTENTA QUE, VALENDO-SE DO CONTRATO CELEBRADO, A RECORRIDA SOLICITOU SAQUES NO CARTÃO, PORÉM AGORA DESEJA PAGAR COM UM EMPRÉSTIMO PESSOAL TÍPICO, O QUE AFIRMA QUE NÃO DEVE PROSPERAR. EXPÕE SOBRE A REGULARIDADE DO CONTRATO CELEBRADO E A VALIDADE DOS DESCONTOS. ADUZ SOBRE A AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS PELA AUTORA. REQUER SEJA DADO PROCEDÊNCIA AO RECURSO INTERPOSTO, PARA QUE SEJAM NEGADOS OS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL.
(5) CONTRARRAZÕES AUTORA.
RELATA SOBRE A POSSÍVEL MANOBRA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA INDUZIR O CONSUMIDOR A REALIZÁ-LA E PRENDER-SE À DÍVIDAS INFINDÁVEIS. REQUER PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO.
(6) DO MÉRITO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

POIS BEM, A REQUERENTE AFIRMA TER CONTRATADO O SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, QUANDO NA VERDADE PRETENDIA CONTRATAR UM
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
O RECORRENTE APRESENTOU EM SEDE RECURSAL, AS FATURAS EM TELAS SISTÊMICAS, QUE CONSTAM OS SAQUES FEITOS COM O CARTÃO DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO À AUTORA, BEM COMO, APRESENTOU EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O REFERIDO CONTRATO DO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, DEVIDAMENTE ASSINADO PELA MESMA. APÓS ANÁLISE, VERIFICO QUE, MUITO EMBORA EXISTA A SIMILITUDE NAS ASSINATURAS QUE CONSTAM NO CONTRATO E NO DOCUMENTO APRESENTADO PELA AUTORA EM SEDE INICIAL, BEM COMO O USO DO CARTÃO DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA,
O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
,
POSTO QUE NÃO RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO QUE A CONSUMIDORA TEVE A CIÊNCIA DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR, SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE A CONSUMIDORA NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELA MESMA. CERTAMENTE, O PROPÓSITO DA AUTORA NÃO SERIA CONTRATAR UM SISTEMA DE CARTÃO, MAS SIM O FEZ ACREDITANDO SE TRATAR DE UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUANTO AOS DANOS MORAIS PLEITEADOS PELA AUTORA, VERIFICO QUE NO CASO EM APREÇO, NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O FATO EXPERIMENTADO ENSEJOU UM DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL A MESMA, PORTANTO, REJEITO-OS.
(7)
RECURSO RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

PARA QUE SEJA RETIRADA A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA À TÍTULO DE DANOS MORAIS, SENDO MANTIDA, NOS SEUS DEMAIS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA ORA GUERREADA.
(8)
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA, EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.